Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-20.2025.8.14.0051
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802493-20.2025.8.14.0051

IMPETRANTE: CLEIDE DOURADO FROTA

IMPETRADO: SEDUC, IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0802493-20.2025.8.14.0051
IMPETRANTE: CLEIDE DOURADO FROTA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DO IGEPPS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINCLUSÃO DA VERBA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Cleide Dourado Frota contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, visando compelir a Administração à conclusão de seu processo de aposentadoria voluntária integral com paridade, protocolado em 2019, bem como à reinclusão e restituição dos valores referentes a aulas suplementares suprimidas de sua remuneração a partir de agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração Pública na conclusão do processo de aposentadoria viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo; (ii) estabelecer se é devida a reinclusão dos valores suprimidos referentes às aulas suplementares, anteriormente percebidas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria da impetrante, que perdura por mais de cinco anos desde o protocolo, afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º, LXXVIII, e 37 da Constituição Federal, configurando violação a direito líquido e certo.

O IGEPPS possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandamus, por ser o órgão responsável pela coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não se eximindo de responsabilidade pela mora administrativa, ainda que o processo esteja em trâmite na SEDUC.

As aulas suplementares possuem natureza jurídica transitória e excepcional, sendo parcela de caráter pro labore faciendo, vinculada à necessidade do serviço e à efetiva regência de classe, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.030/2014 e interpretação firmada na Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA.

A continuidade no pagamento das aulas suplementares, mesmo por período prolongado, não lhes confere caráter permanente ou incorporável, salvo para os servidores que preenchiam os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade até 06/07/2016, o que não é o caso da impetrante, cujo afastamento ocorreu apenas a partir de 2019.

A supressão das aulas suplementares encontra respaldo legal e não configura ato ilegal ou abusivo, por inexistir direito líquido e certo à sua manutenção em situação não enquadrada nas hipóteses excepcionadas pela Resolução do TCE/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida, para o fim de
determinar que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja concluído o processo administrativo de aposentadoria da impetrante, com posterior remessa ao IGEPPS para a devida análise e implementação do benefício previdenciário, nos moldes da legislação vigente.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública viola o direito líquido e certo do servidor quando permanece inerte por período irrazoável na conclusão de processo de aposentadoria, afrontando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) possui legitimidade passiva para responder pelo atraso na tramitação de pedidos de aposentadoria, nos termos do art. 60-A da LC Estadual nº 39/2002.

As aulas suplementares têm natureza jurídica transitória e excepcional, não sendo incorporáveis à remuneração, salvo para os servidores que, até 06/07/2016, preenchiam os requisitos legais para aposentadoria com paridade e integralidade, nos termos da Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA.

A supressão das aulas suplementares, quando fundamentada em norma legal e realizada após afastamento funcional para fins de aposentadoria, não configura ilegalidade ou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; art. 37, caput, incisos XV e § 6º; LC Estadual nº 39/2002, art. 60-A; Lei Estadual nº 8.030/2014, arts. 5º e 6º; Lei nº 9.784/99, arts. 48 e 49; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 12; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 1.026, § 2º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cleide Dourado Frota contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará (SEDUC) e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), pleiteando o deferimento de sua aposentadoria voluntária integral com paridade, bem como a reinclusão e restituição dos valores relativos às aulas suplementares, que teriam sido suprimidas de sua remuneração a partir de agosto de 2024.

Narra a impetrante, servidora pública estadual, que protocolizou, em 26 de junho de 2019, perante a SEDUC, o requerimento de aposentadoria sob o número 1285681, alegando preencher todos os requisitos exigidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, como 30 (trinta) anos de contribuição, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 5 (cinco) anos no cargo, além de mais de 56 (cinquenta e seis) anos de idade e ingresso no serviço público anterior a 1998.

Sustenta que, após seu afastamento funcional para aguardar a conclusão do processo, continuou recebendo seus vencimentos, inclusive com o pagamento das aulas suplementares, até agosto de 2024, quando tais valores foram excluídos de forma unilateral. Aduz que a inércia da Administração em analisar e concluir o pedido de aposentadoria, além da supressão remuneratória sem justificativa, afronta o direito líquido e certo à aposentadoria integral com paridade, nos moldes constitucionais e legais aplicáveis.

Em decisão liminar, concedi parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao Secretário de Estado de Educação que promovesse, no prazo legal, a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, com posterior encaminhamento ao IGEPPS para análise e implementação da aposentadoria, nos termos do ID 27909542.

Em suas informações, a autoridade coatora IGEPPS alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que o processo administrativo nº 2019/1285681 jamais foi encaminhado à autarquia, permanecendo em tramitação interna na SEDUC. Alegou ausência de interesse processual e impossibilidade de realizar qualquer análise até que o processo esteja devidamente instruído e remetido ao Instituto. Ressaltou que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a instrução compete ao órgão de origem do servidor e que o IGEPPS apenas realiza a análise formal após o recebimento do processo devidamente instruído. Com isso, pugnou pela exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, pela denegação da segurança, por ausência de omissão atribuível à sua conduta administrativa.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola exarou parecer pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPPS. No mérito, opinou pela concessão parcial da segurança, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a imediata conclusão do processo administrativo de aposentadoria pela autoridade coatora, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo e à efetividade dos atos administrativos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Antes de adentrar no mérito, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPPS.

A autoridade impetrada sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, sob o fundamento de que o processo administrativo de aposentadoria sequer teria sido encaminhado ao Instituto, encontrando-se ainda em tramitação na SEDUC. Tal alegação, todavia, não merece acolhida.

Nos termos do art. 60-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, compete ao IGEPPS coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos estaduais. A jurisprudência consolidada deste Tribunal rechaça a tese de que o IGEPPS estaria isento de responsabilidade pela mora administrativa, ainda que o processo não tenha sido instruído e enviado por órgão diverso, como é o caso da SEDUC. Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO IGEPPS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e recurso adesivo interposto por erson">Ana Cleudes Moreira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, condenou os réus a concluir o processo administrativo de aposentadoria da autora no prazo de 60 dias. A parte autora postulou, além disso, indenização por danos morais e restituição de contribuições previdenciárias indevidas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura responsabilidade do IGEPPS; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais à servidora pública em razão da mora administrativa; (iii) determinar se a autora faz jus à restituição das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O IGEPPS responde pela demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, lhe compete coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios, não se eximindo de responsabilidade pela inércia mesmo que a instrução processual dependa de outro órgão.

4. A mora superior a quatro anos na análise do pedido de aposentadoria, sem justificativa plausível, afronta os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da segurança jurídica, violando o art . 5º, LXXVIII, e o art. 37 da Constituição Federal.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art . 37, § 6º da CF/88, é objetiva e independe de culpa, bastando a existência de conduta omissiva, dano e nexo causal, como restou configurado no caso concreto.

6. A indenização por danos morais é devida diante da omissão prolongada da Administração Pública, que impôs à servidora incerteza, abalo emocional e manutenção de descontos previdenciários indevidos; o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional .

7. A restituição das contribuições previdenciárias que excederam o limite máximo do RGPS é devida, conforme os percentuais previstos na legislação estadual (11% até 13/01/2020 e 14% a partir de 14/01/2020), observada a prescrição quinquenal; a apuração dos valores deverá ocorrer em liquidação de sentença.

8. Diante do caráter ilíquido da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser relegada à fase de liquidação, nos termos do art . 85, § 4º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do IGEPPS desprovido . Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará é responsável pela demora injustificada na conclusão de processo de aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 .

2. A mora administrativa prolongada, sem justificativa, caracteriza violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo, ensejando indenização por danos morais.

3. A contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos deve incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, sendo devida a restituição dos valores descontados além do limite legal, respeitada a prescrição quinquenal .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput e § 6º; CE/PA, art. 323; LC Estadual nº 39/2002, arts. 60-A e 84; CPC, arts . 85, § 4º, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894 .730/RO, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 22 .03.2022; TJPA, MS nº 0802241-15.2021.8 .14.0000, rel. Des. Ezilda Mutran, j . 07.12.2021; TJPA, ApCiv nº 0847545-41.2020 .8.14.0301, rel. Des . Rosileide Cunha, j. 17.02.2025 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007622920208140062 27967145, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”
A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra
Direito Constitucional Descomplicado
, 21ª edição, 2022:
“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (...).”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que, na qualidade de servidora pública estadual, protocolou pedido de aposentadoria voluntária integral com paridade perante a SEDUC, em 26 de junho de 2019, sob o nº 1285681, alegando preencher todos os requisitos exigidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Sustenta ainda que permaneceu afastada de suas funções aguardando a conclusão do referido processo administrativo e recebendo regularmente sua remuneração, inclusive as parcelas relativas a aulas suplementares, até que, em agosto de 2024, essas verbas foram suprimidas de forma unilateral, sem justificativa ou comunicação prévia da Administração.

A controvérsia reside, portanto, na omissão do Estado quanto à análise conclusiva do pedido de aposentadoria da impetrante, bem como na interrupção do pagamento das aulas suplementares anteriormente integradas à sua remuneração. O pleito formulado busca, assim, compelir a Administração à finalização do processo administrativo, com o reconhecimento do direito à aposentadoria nos moldes requeridos.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido de forma reiterada que a demora injustificada na análise de pedido de aposentadoria representa ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos no art. 37, caput, e art. 5º, inciso LXXVIII, da CF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) . RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por ntity-person">Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal;

4. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora;

5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa;

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública;

7. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração;

8. O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal;

9. O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido . Recurso do IGEPREV não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na concessão da aposentadoria de servidor público viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

2 . A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao servidor em razão da demora excessiva na análise de seu pedido de aposentadoria.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano e seu impacto na vida do servidor.

4 . A restituição de valores indevidamente descontados deve respeitar a prescrição quinquenal e incidir apenas sobre valores descontados além do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id. 4977514 - Pág. 1), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id. 4977637 - Pág. 1.

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092923020198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

No caso, a Administração permaneceu inerte por mais de cinco anos desde o protocolo inicial do requerimento, situação que viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), bem como os arts. 48 e 49 da Lei 9.784/99 e o art. 12 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Supressão das aulas suplementares

Quanto as aulas suplementares, em resumo, as aulas suplementares, no Estado do Pará, foram concebidas como parcelas de natureza excepcional e temporária, com previsão normativa originalmente contida na Lei Estadual nº 5.351/86 – o Estatuto do Magistério –, parcialmente revogada pela posterior Lei Estadual nº 8.030/2014, que atualmente disciplina a regulamentação jurídica das referidas parcelas no âmbito do magistério estadual. Vejamos:

Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994
. (grifei)

Diante do exposto, as denominadas aulas suplementares correspondem ao tempo adicional de trabalho desempenhado pelos professores além da jornada ordinária, com o propósito específico de exercer atividades em sala de aula.

Cuida-se, portanto, de parcelas de índole temporária e transitória, destinadas a remunerar a extrapolação da carga horária regular do docente, atribuídas exclusivamente em razão da necessidade do serviço, notadamente para suprir demandas de regência de classe na educação básica. Assim, ainda que o pagamento dessas verbas se prolongue no tempo, tal fato não descaracteriza sua natureza excepcional e provisória.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

A seguir, colaciono a parte conclusiva da Resolução:

VII - CONCLUSÃO

77. Ex positis, conclui-se em resposta aos pontos especificamente formulados pelo consulente:

a) Que a parcela denominada aulas suplementares tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 24 a 32.

b) Que a percepção prolongada das aulas suplementares não tem o condão de alterar a natureza jurídica temporária, transitória, da vantagem, considerando que não assume feições genéricas, ou seja, não é paga indistintamente a todos os servidores, conforme itens 42 a 53.

c) Que o pagamento de horas suplementares para o educador readaptado e que tenha sido enquadrado em jornada regular existente é vedado, conforme itens 54 a 63.

d) Que as horas suplementares não podem ser inseridas no conceito de última remuneração, visto que tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 33 a 37.

e) Que a incidência de contribuição previdenciária em relação às aulas suplementares não é relevante para o deslinde da questão, considerando que remuneração do cargo efetivo e remuneração de contribuição são conceitos distintos, conforme itens 38 a 41.

78. Ademais, acrescentem-se os seguintes entendimentos a que se concluiu:

f) Que o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, apesar de fazer referência à aposentadoria, não permite interpretação extensiva para possibilitar mudança da natureza jurídica da parcela aulas suplementares, de transitória para permanente, visto que este entendimento conflitaria com demais dispositivos desta lei, os quais deixam claro que as aulas suplementares (complementação ou substituição) decorrem de uma necessidade específica da atividade, sendo passíveis de alteração, apresentando caráter pro labore faciendo, conforme itens 31 a 32.

g) Que a exegese adequada do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014 é quanto à necessária inclusão da parcela aulas suplementares na base de cálculo da contribuição previdenciária para aqueles professores do Estado que irão se aposentar pela média das contribuições, com cálculos realizados conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, limitado o valor inicial dos proventos à remuneração do cargo efetivo, que não compreende parcelas temporárias, como exsurge do § 2°, do art. 40, da CF, conforme itens 31 a 32.

h) Que a eficácia do novo posicionamento quanto à natureza jurídica das aulas suplementares deve ser modulada para os integrantes do magistério Estadual, no tocante, apenas, a possibilidade de incorporação da vantagem nos proventos de aposentadoria, para os professores que preencherem os requisitos para inatividade pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014, desde que reste demonstrado que o pagamento, na atividade, não tenha sido eventual e temporário, observado o limite do art. 7º da Lei em questão; ressalvada a possibilidade de se afastar, na apreciação do caso concreto, eventuais excessos, conforme itens 64 a 76.

i) Que para a categoria de professores acima excepcionada, ou seja, aqueles preencherem os requisitos para aposentadoria pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014, caso optem pela aposentadoria pela média das contribuições, com cálculos conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, as aulas suplementares apenas serão usadas na base de cálculo da média das contribuições, no escólio do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, conforme itens 64 a 76.

A referida resolução é categórica ao assentar que a continuidade no recebimento das aulas suplementares não tem o condão de modificar sua natureza jurídica, a qual permanece, independentemente da duração do pagamento, atrelada a uma situação temporária e à necessidade pontual do serviço público educacional.

Nesta mesma linha, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Horas-aulas Suplementares. Lei Estadual nº 8.030/2014. Parcela paga à título
“pro labore faciendo
”.

Caráter eventual e de natureza provisória.

Direito de manutenção do acréscimo remuneratório correspondente apenas ao servidor que o incorporou durante a vigência da legislação anterior.

Inexiste ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais, pleiteando suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024,

que determinou a supressão de pagamento de “aulas suplementares” aos professores que estavam sem a efetiva regência de classe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo de ter reintegrado a gratificação denominada “aulas suplementares” aos seus vencimentos, a fim de evitar a redução inconstitucional de seus proventos e preservar seus direitos, como também a garantia do contraditório e a ampla defesa antes da supressão da referida vantagem.

III. Razões de decidir

3. Os impetrantes visam a suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, sendo o presente Mandado de Segurança impetrado em 11/09/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014, se referindo ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula

6. Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória. Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica, de modo que independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço, pois se trata de parcela paga à título
“pro labore faciendo
” e que não compõe a remuneração ordinária

7. Todavia, o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior, mais especificamente até a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016, tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

9. Inexiste qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, pois se trata de ato administrativo consubstanciado em lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,

art. 5º, inciso XXXV, Art. 37, inciso XV; Lei

Lei Estadual n. 8.030/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 24 E Tema 41.

(
0815049-47.2024.8.14.0000
, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01/04/2025)

“(...)
As impetrantes embasaram seus pedidos na tese de que possuíam direito adquirido às
aulas

suplementares
, incorporadas a seus vencimentos há mais de duas décadas e, portanto, não estariam sujeitas à
supressão
determinada pelo ato administrativo impugnado. Asseguram que a decisão da autoridade coatora contrariou a Resolução n.º 19.282 do TCE/PA, que definiu efeitos apenas prospectivos (ex nunc) para a
supressão
das
aulas

suplementares
, aplicáveis unicamente aos afastamentos realizados após a publicação do acórdão n.º 55.856, em 06/07/2016.

(...)

Em resumo, a Resolução nº 19.282 do TCE/PA esclarece que as "
aulas

suplementares
" possuem caráter temporário e transitório, não integrando a remuneração para fins previdenciários e podendo ser suprimidas em casos específicos, como na readaptação de servidores. Essas diretrizes visam orientar a gestão pública e assegurar a correta aplicação dos recursos destinados à educação no estado do Pará.

Entretanto, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os entendimentos estabelecidos na Resolução nº 19.282 produzem efeitos prospectivos (ex nunc).
Isso significa que as orientações nela contidas aplicam-se a partir da publicação do Acórdão nº 55.856, ocorrida em 6 de julho de 2016, não afetando situações consolidadas anteriormente.

(...)

O pedido dos impetrantes parte da premissa de que as
aulas

suplementares
foram
ilegalmente
suprimidas, entretanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) por meio da Resolução nº 19.282, tal
supressão
possui
efeitos prospectivos (ex nunc), sendo plenamente válida para afastamentos ocorridos após 06/07/2016,
o que não é o caso das impetrantes, uma vez que estavam afastadas desde o ano de 2015, com supedâneo na Resolução n. 19.282, do TCE/PA, em relação ao acórdão 55.856, de 23/06/2016, publicado em 06/07/2016, editada após consulta desse Órgão pela Secretaria de Estado de Educação, à sua Secretária à época Ana Claudia Serruya Hage, realizada em 2015 por meio do Processo Interno (TC/517108/2015).

(...)

Ante o exposto,
concedo parcialmente a segurança
apenas para tornar sem efeito o Memorando nº 58/2024, em relação às impetrantes, que suprimiu as
aulas

suplementares
a contar do mês de SETEMBRO/2024, diante da violação de seu próprio memorando, instado no item 28, bem como agindo contrariamente à Res. 19.282, de 30/06/2021, TCE/PA.

(TJ-PA 0819175-43.2024.8.14.0000, Relator (a):
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 17/02/2025)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fáticonormativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais. 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado. (2018.00865711-04, 186.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

A referida parcela possui natureza de verba “pro labore faciendo”, não integrando, portanto, a remuneração ordinária dos servidores. O valor percebido a título de “aula suplementar”, seja por complementação ou substituição, encontra-se expressamente regulamentado em hipóteses excepcionais, de caráter eventual e natureza provisória, condicionando-se à existência de carga horária disponível no sistema acadêmico. Além disso, sua concessão está sujeita à possibilidade de redução em diversas situações previstas nos normativos que disciplinam a matéria.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 de repercussão geral, tenha consolidado o entendimento de que atos administrativos que afetam interesses individuais, mesmo quando anuláveis por ilegalidade, exigem a prévia instauração do devido procedimento administrativo, o caso em exame não trata da revogação de ato eivado de ilegalidade. Ao contrário, a medida encontra-se respaldada em expressa previsão legal.

Por sua vez, a Resolução nº 19.282, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares produziria efeitos meramente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem aplicação retroativa, sendo válida apenas para afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 6 de julho de 2016.

Qualquer providência que extrapole essa delimitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas revela-se frontalmente contrária ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado pelo órgão de controle externo.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o servidor que passou a perceber aulas suplementares sob a égide da legislação anterior faz jus à manutenção do respectivo acréscimo remuneratório, assegurando-se, assim, a irredutibilidade de seus vencimentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Para novas concessões dessas parcelas, deve ser observada a disciplina introduzida pela Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, aplicando-se seus critérios e exigências aos casos futuros.

Nesse sentido, cumpre destacar a norma insculpida no inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 24 e 41 de repercussão geral, nos quais restou assentado que inexiste direito adquirido a regime jurídico, entretanto, assegura-se a manutenção das vantagens remuneratórias efetivamente incorporadas sob a égide do regime anterior.

Senão vejamos:

Tema 24 - STF

A Gratificação de Desempenho incorporada pelos servidores públicos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve ser preservada nos proventos de aposentadoria, garantindo-se a irredutibilidade dos vencimentos.

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ambos os temas reforçam a ideia de que benefícios remuneratórios dos servidores públicos podem ser alterados por leis novas, mas sempre respeitando a irredutibilidade de vencimentos para evitar prejuízos financeiros aos servidores.

Dessa forma, a determinação de cessação desse pagamento não alcança os servidores que se encontravam afastados de suas funções aguardando aposentadoria antes de 06 de julho de 2016.

Nesse contexto, verifica-se que a medida adotada em relação à impetrante não se configura como irregular e/ou ilegal, pois se encontra afastada nas funções, em razão do deferimento do processamento da aposentadoria, somente a partir de 2019.

Assim, considerando que a servidora não se encontra expressamente inserida na exceção prevista nos itens 75 e 78, alínea “h”, da Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, não lhe assiste direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR READAPTADO. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODULAÇÃO TEMPORAL RESTRITA A INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGALIDADE E AO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor do magistério estadual, readaptado desde 2013, contra ato da SEDUC/PA consubstanciado no Memorando nº 58/2024, que determinou a cessação do pagamento de aulas suplementares, com base na Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA. O impetrante alega violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, à segurança jurídica e ao direito adquirido, por ter exercido funções de regência anteriormente à edição do Acórdão nº 55.856/2016.

2. O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber se:
(i) a verba referente às aulas suplementares integra a remuneração dos servidores readaptados a ponto de gerar direito adquirido à sua manutenção;
(ii) o impetrante estaria abarcado pela modulação de efeitos temporais estabelecida pela Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA;
(iii) a supressão da referida verba caracteriza violação à irredutibilidade de vencimentos ou afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado em razão do julgamento definitivo do mandado de segurança.

5. As aulas suplementares, segundo previsão da Lei Estadual nº 8.030/2014, possuem natureza jurídica transitória e eventual, sendo atribuídas exclusivamente pela necessidade de regência de classe. Trata-se de verba pro labore faciendo, condicionada ao efetivo exercício da função docente.
4. O servidor readaptado, como o impetrante, ao deixar de exercer regência de classe e ser enquadrado em funções administrativas, não preenche os requisitos legais para a percepção das aulas suplementares, ainda que anteriormente as tenha recebido.
5. A jurisprudência do STF (Tema 41) e deste Tribunal é firme no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico de remuneração, mas apenas à preservação do valor nominal dos vencimentos em situações legalmente excepcionadas, o que não se verifica no caso.
6. A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA modulou seus efeitos exclusivamente para fins de incorporação das aulas suplementares aos proventos de aposentadoria, nos casos em que o professor, até a data da publicação do Acórdão nº 55.856/2016, já tenha preenchido os requisitos legais para inatividade com paridade e integralidade, desde que comprovada a percepção contínua e não eventual da parcela.
7. O impetrante, embora readaptado antes de 2016, permanece em atividade, sem regência de classe, e não preenche os critérios objetivos exigidos pela legislação e pela Resolução para manutenção da verba.
8. O ato administrativo impugnado é legal, vinculado à legislação vigente e orientado pelo interesse público, especialmente considerando o impacto financeiro da manutenção indevida das verbas suplementares a mais de novecentos servidores na mesma condição.
9. Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da natureza objetiva e vinculada da medida, bem como da ausência de direito subjetivo à permanência da verba impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno prejudicado. Segurança
DENEGADA
, por decisão unânime.

Tese de julgamento:
“O servidor público estadual readaptado que não exerce regência de classe não possui direito à manutenção das aulas suplementares, por se tratar de verba de natureza transitória e vinculada à efetiva necessidade de serviço.

A modulação de efeitos estabelecida na Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA restringe-se à possibilidade de incorporação da parcela nos proventos de aposentadoria, apenas para os professores que, até 06/07/2016, preenchiam os requisitos legais para aposentadoria com paridade e integralidade.

A cessação do pagamento de parcelas suplementares, fundada em norma legal e vinculada ao interesse público, não configura afronta à irredutibilidade de vencimentos nem exige contraditório prévio, quando ausente direito subjetivo à sua continuidade.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, XV; Lei Estadual nº 8.030/2014.
itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 41; TJPA, MS nº 0815049-47.2024.8.14.0000.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0814455-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

Portanto, impõe-se a concessão parcial da segurança, exclusivamente para determinar a conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, conforme já assentado em sede de liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para o fim de
determinar que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja concluído o processo administrativo de aposentadoria da impetrante, com posterior remessa ao IGEPPS para a devida análise e implementação do benefício previdenciário, nos moldes da legislação vigente.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão liminar de ID n° 27909542 confirmada.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025